Tribunal: TJDFT
Processo: 0720934-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se.